Tribunal: TJDFT
Processo: 0713874-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INCORPORADORA. MEDIDA EXCEPCIONAL RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve o Juízo singular determinar que a sociedade empresária incorporadora, que teria vendido o imóvel à agravada, traga aos presentes autos cópia do respectivo instrumento negocial.
2. É certo que o art. 139, inc. IV, do CPC estabelece o dever de determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. Com efeito, sem olvidar o dever de cooperação previsto no art. 6o, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese.
4. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas também consiste em medida excepcional. 4.1. O Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor.
5. No caso específico, constitui atribuição da agravante, na qualidade de credora, a indicação precisa dos bens suscetíveis de penhora nos termos a regra estabelecida no art. 798, inc. II, alínea c.
6. Recurso conhecido e desprovido.